Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717642-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DA SILVA AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA VILANOVA DA SILVA BARROS (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0756172-09.2024.8.07.0001, ajuizado pela REDE D’OR SÃO LUIZ S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por consequente, o recebimento da reconvenção, nos seguintes termos (ID 234386877 dos autos originais): “A parte autora noticia a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. Na oportunidade, ao analisar as razões recursais, mantenho a decisão impugnada pelos fundamentos nela declinados. Faculto a quaisquer das partes, no prazo de 10 dias, noticiar os efeitos nos quais recebida a peça recursal, postulando o que entenderem pertinente. Verifico, ainda, que a requerida ANA MARIA não demonstrou os requisitos necessários para deferimento do benefício da justiça gratuita. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De igual modo, o artigo 98 do CPC confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com os custos do processamento de uma ação, com prejuízo inequívoco á sua subsistência. No caso em apreço, a ré não comprovou tal situação, razão pela qual INDEFIRO a benesse. Por conseguinte, NÃO RECEBO a reconvenção. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 71486579), afirma que a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural presume-se verdadeira. Defende que juntou comprovante de renda que demonstra renda inferior a cinco salários mínimos (ID 222568171, na origem). Argumenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Verbera que as provas juntadas não foram consideradas pelo juízo de origem. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora